Tribunal: TJSP
Processo: 0037011-39.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0037011-39.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário
EDEMILSON CARLOS DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar
arguida, indeferiram a presente revisão criminal ajuizada em prol de Edemilson
Carlos de Freitas. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA,
REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
2
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000
Comarca de Campinas 3a Vara Criminal
Peticionário: Edemilson Carlos de Freitas
TJSP Quarto Grupo de Câmaras de Direito Criminal
Voto no 41.563
REVISÃO CRIMINAL PRELIMINAR
NULIDADE
CARACTERIZAÇÃO

INOCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA DE
MERAS
CONJECTURAS
DA
EXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO
PROCESSUAL.
MÉRITO: PLEITO DE REDUÇÃO DAS
PENAS
APLICADAS
AO
PETICIONÁRIO.
AUSÊNCIA,
ENTRETANTO, DE FATOS NOVOS, OU
DE NOVA PROVA SOBRE ELES. NOVA
ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO:
INVIABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO,
NOS
TERMOS
EM QUE
FORMULADO.
CONDENAÇÃO LASTREADA NO ART.
33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
EM INCRIMINAR O PETICIONÁRIO NA
FORMA ESTABELECIDA NA DECISÃO
HOSTILIZADA,
QUE
NENHUM
REPARO ESTÁ A MERECER.
SITUAÇÃO A ENSEJAR TRATAR-SE O
PLEITO DE SEGUNDA APELAÇÃO,
INDEVIDA
NA
ESPÉCIE,
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
NOVAS.
Preliminar rejeitada.
Revisão indeferida.
1 O peticionário Edemilson Carlos de Freitas foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
3
condenado por r. sentença datada de 05/10/2012 (fls. 116/120 do
processo de conhecimento), parcialmente reformada em 25/02/2014, por
v. Acórdão da Quarta Câmara de Direito Criminal desta Corte que, por
votação unânime, deu provimento ao apelo Ministerial para afastar o
redutor do parágrafo 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, aplicado em
primeiro grau, alcançando a pena de cinco anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e a paga de quinhentos dias-multa, no mínimo
valor unitário legal, por infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06 (fls. 202/210).
Transitou em julgado a decisão em 11/02/2016 (STJ,
AREsp no 801.063, fl. 313).
Ingressa a Defensoria com a presente revisão criminal,
visando, resumidamente, a rescisão do v. Acórdão, e, em sede de
preliminar, busca o reconhecimento da caracterização de nulidade, pois
“O Ministério Público, inconformado com a aplicação do redutor e com
o regime de início de cumprimento da pena, interpôs, quando de sua
ciência, apelação por cota que deixa claro seu inconformismo. (Fls.
120). Juntadas nos autos as respectivas razões (Fls. 125/133), recebeu o
douto Juízo de primeiro grau a apelação do Ministério Público e
determinou a intimação do acusado (Fls. 138)”; [...], “O acusado foi
intimado da respeitável sentença (Fls. 154/156). Após, o douto Juízo de
primeiro grau determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, para julgamento em segundo grau de
jurisdição (fls. 159). A Defensoria Pública não teve contato com os
autos até tomar ciência do venerando acórdão. Ocorre que é evidente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
4
nulidade e o prejuízo dela decorrente , pela ausência de notificação
pessoal, com entrega dos autos à Defensoria Pública, para fins de
verificar sucumbência e recorribilidade.” No mérito, postula “a reforma
do venerando acórdão, para que se reconheça a incidência da causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06 e que, em
decorrência disso, imponha-se a substituição por pena alternativa ou a
determinação de cumprimento da pena corporal em regime inicial
menos gravoso” (fls. 19/35 do processo revisional).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. manifestação
da lavra do doutor Fernando Augusto de Mello, se pronunciou pelo não
conhecimento do pedido revisional e, caso conhecido, pela rejeição da
preliminar, e pelo indeferimento da Revisão, por entender que não se
encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 621, do Código
de Processo Penal (fls. 37/40).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se indeferir o pleito
revisional, que se mostra uma segunda apelação, indevida na espécie,
vez que nenhuma contrariedade às provas dos autos se constata no
decisum hostilizado.
Destaque-se que a preliminar arguida pela Defensoria
Pública, se mostra insubsistente, pela impossibilidade de ser acolhida,
pois a alegada nulidade não existiu, pela observação de que foi
expressamente aberta vista à Defensoria Pública, para ciência da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
5
sentença e do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
(fls. 138vo). E a 12a Defensora Pública, doutora Daniela Gabriel, deixou
inequívoca sua ciência do termo de interposição do recurso nos
seguintes termos: “MM. Juiz: Aguardo a intimação do acusado. Por
economia processual ofereço, desde já, as contrarrazões de apelação.”
(fls. 138vo).
Deve ser ressaltado que não se desconhece o
entendimento predominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça e
no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ausência de intimação
pessoal da Defensoria Pública acerca dos atos do processo, a teor do
disposto no artigo 370, do Código de Processo Penal e do artigo 5o, § 5o,
da Lei no 1.060/50, gera, via de regra, a sua nulidade. Nesse sentido:
STF, HC no 127.393/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, v.u., j. 05.05.2015, DJe 96; STF, HC no 101.715/GO, Relator
Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, v.u., j. 09.03.2010, RJSP vol. 58,
no 390, 2010, págs. 183/187; STJ, HC no 346.145/PR, Relator Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, v.u., j. 07.06.2016, DJe 16.06.2016.
Constata-se, todavia, que a Defensoria Pública,
invocou nulidade inexistente, pretendendo a anulação do trânsito em
julgado e a repetição do julgamento da insurgência.
Nesse sentido se posicionou o STJ: - APELAÇÃO
CRIMINAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
QUANTO
À
DATA
DO
JULGAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA. EIVA ARGUIDA PELA
DEFESA APÓS APROXIMADAMENTE DOIS ANOS DA INTIMAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
6
DO ACÓRDÃO PROFERIDO. PRECLUSÃO. PECULIARIDADE QUE
AFASTA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE PRETENDIDA.
1. A despeito de acarretar nulidade, por
cerceamento
de
defesa,
a
ausência
de
intimação pessoal de Defensor Público para a
sessão de julgamento de apelação criminal,
pois a legislação processual penal lhe confere
tal prerrogativa (art. 5.o, § 5.o, da Lei n.o
1.060/50 e art. 370, § 4.o, do CPP), há
hipóteses peculiares em que a preclusão se
torna óbice ao reconhecimento da eiva
articulada (precedentes do STF e do STJ).
2. Embora a Defensora Pública que atuou na
defesa do paciente não tenha sido intimada
pessoalmente para a sessão de julgamento da
apelação criminal interposta, da análise dos
documentos que instruem o writ constata-se
que ela foi pessoalmente intimada acerca do
respectivo acórdão, não havendo o registro da
interposição de qualquer recurso.
3. Assim, observa-se que a eiva somente veio a
ser invocada quando da impetração do
presente mandamus, quase dois anos após a
ciência do acórdão proferido, o que importa no
reconhecimento da preclusão.
4. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC no 295.721/PA, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
7
Jorge Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 21.08.2014,
DJe 27.08.2014).
No mesmo sentido: STJ, HC no 168.654/SP,
Relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta
Turma, v.u., j. 16.12.2014, DJe 02.02.2015;
STJ, HC no 260.990/SP, Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
v.u., j. 11.03.2014, DJe 26.03.2014; STJ, HC
no 248.306/SP, Relator Ministro Og Fernandes,
Sexta
Turma,
v.u.,
j.
04.04.2013,
DJe
16.04.2013.
E o Supremo Tribunal Federal respalda esse
entendimento. Nesse diapasão:
“Ementa: Habeas Corpus Substitutivo de
Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado.
Alegada Ausência de intimação pessoal do
Defensor Dativo da data de julgamento da
apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
entende que 'a nulidade não suscitada no
momento oportuno é impassível de ser arguida
através de habeas corpus, no afã de superar a
preclusão, sob pena de transformar o writ em
sucedâneo da revisão criminal' (RHC 107.758,
Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi
intimado
pessoalmente
do
resultado
do
julgamento da apelação e não arguiu, por meio
dos instrumentos processuais cabíveis, a
nulidade
suscitada
nesta
impetração.
3.
Preclusão da matéria com o trânsito em
julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto
sem resolução de mérito por inadequação da
via processual. Cassada a liminar deferida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
8
(STF, HC no 102.077/SP, Relator Ministro
Roberto Barroso, Primeira Turma, v.u., j.
11.03.2014, DJe 64).
No mesmo sentido: STF, HC no 108.475/PR,
Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma,
v.u., j. 08.05.2012, DJe 100; STF, HC no
86.128-8/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes,
Segunda Turma, v.u., j. 12.02.2008, Ementário
2316-3/655.
Preliminar transposta, passa-se ao exame do mérito
recursal.
No mérito, deve ser destacado que as teses expostas na
presente revisão já foram rebatidas no v. Acórdão vergastado:
“A imputação é a de que, por volta das
18g15min, na Rua Manganês no 77, Vila Rica, naquela
Cidade e Comarca de Campinas, o acusado, trazia
consigo, guardava, para fins de traficância, a quantia
de 25,9 g (vinte e cinco gramas e nove decigramas) de
maconha acondicionadas em 31 (trinta e um)
invólucros de plástico incolor; 208,7 (duzentos e oito
gramas e sete decigramas) de maconha em uma
porção em formato de tijolo; 137,2 g (cento e trinta e
sete
gamas
e
dois
decigramas)
de
cocaína,
acondicionadas em 190 microtubos de plástico; a
quantia de 10,7 g (dez gramas e sete decigramas) de
cocaína, na forma de crack, acondicionadas em 83
(oitenta e três) microtubos de plástico; e a quantia de
70,2g (setenta gramas e dois decigramas) de cocaína

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
9
na forma de crack, acondicionado em um invólucro
plástico incolor, substâncias entorpecentes, drogas
que determinam dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Segundo
a
exordial,
policiais
militares
efetuavam patrulhamento pelo local, já conhecido
como ponto de tráfico, quando avistaram o acusado
saindo da residência localizada no endereço supra o
qual ao notar a presença da viatura, tentou fugir, mas
foi abordado e revistado.
Em revista pessoal os policiais encontraram no
bolso da calça do acusado 20 microtubos de cocaína e
23 microtubos de crack, contendo uma etiqueta em
branco, e a quantia de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis
reais), divididos em notas de R$ 20,00 (vinte reais), R$
10,00 (dez reais), R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 2,00
(dois reais).
Em seguida, os policiais adentraram na
residência, donde viram o acusado sair e em revista
encontraram mais 60 (sessenta) microtubos de crack,
170 (cento e setenta) microtubos de cocaína com a
mesma etiqueta, uma porção prensada de maconha,
uma porção a granel de crack, 31 (trinta e uma)
trouxinhas de maconha, além de aproximadamente
1200 microtubos vazios usados para embalar droga,
um rolo de etiquetas em branco, semelhante ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
10
tinha nos entorpecentes embalados em microtubo e a
quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em notas de R$
20,00 (vinte reais), R$ 10,00 (dez reais), R$ 5,00
(Cinco reais) e R$ 2,00 (dois reais). Também foi
apreendido dois ralos pequenos contendo resquícios
de cocaína, um liquidificador, uma peneira e uma
balança de precisão.
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
incontestes pelo auto de prisão em flagrante (fls.
02/03), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de
exibição e apreensão (fls. 14/16), laudo provisório (fls.
37/39), exame químico-toxicológico com resultado
positivo para cocaína e maconha (fls. 41/43), bem
como pelas provas orais coletadas (fls. 04/06, 08,
104/111),
razão
pela
qual
o
acusado
foi
acertadamente condenado como incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/2006, não sendo sequer alvo de
recurso defensivo.
As penas, contudo, devem ser reparadas, nos
termos do recurso da acusação, vejamos.
Não obstante os maus antecedentes (fls.92), a
pena base do acusado foi fixada no mínimo legal, em 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa, não havendo como ser modificado por não ter
sido alvo do recurso ministerial.
Na derradeira fase da dosimetria, o MM. Juiz a
quo entendeu presentes os requisitos para a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
11
da causa especial de diminuição de pena prevista no
§4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, insurgindo-se, com
razão, o Ministério Público.
Com efeito, caso sob exame, o redutor aplicado
em primeiro grau deve ser afastado.
A nova Lei de Drogas recrudesceu o
tratamento aplicado aos traficantes, agravando a
dosagem penal, passando a variar de 05 a 15 anos de
reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa.
Da mesma feita passou a criar uma causa de
redução, diminuindo o rigor da norma, a fim de
beneficiar o chamado 'pequeno traficante', desde que
atendesse a determinados requisitos.
Com efeito, para fazer jus à aplicação do
redutor previsto na superveniente legislação, o réu
deve ser primário, de bons antecedentes e não pode se
dedicar
à
atividade
criminosa
ou
integrar
organizações criminosas.
O acusado em tela ostenta maus antecedentes
(fls. 92).
Além disso, caso dos autos, o réu não pode ser
tido como pequeno traficante, uma vez que foi
surpreendido, trazendo consigo e guardando grande
quantidade de drogas - 25,9 g (vinte e cinco gramas e
nove decigramas) de maconha acondicionadas em 31
(trinta e um) invólucros de plástico incolor; 208,7
(duzentos e oito gramas e sete decigramas) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
12
maconha em uma porção em formato de tijolo; 137,2 g
(cento e trinta e sete gamas e dois decigramas) de
cocaína, acondicionadas em 190 microtubos de
plástico; a quantia de 10,7 g (dez gramas e sete
decigramas) de cocaína, na forma de crack,
acondicionadas em 83 (oitenta e três) microtubos de
plástico; e a quantia de 70,2g (setenta gramas e dois
decigramas)
de cocaína na forma de crack,
acondicionado em um invólucro plástico incolor

sendo a cocaína e o crack de altíssimo potencial
lesivo, mostrando-se injusto que possa ser beneficiado
com a mesma redução de pena que o pequeno
traficante, que é surpreendido vendendo algumas
poucas porções de drogas.
Sustenta a defesa em contrarrazões que parte
da droga sequer era do acusado, pois estava em uma
casa abandonada. Ora, o acusado havia acabado de
sair da residência quando foi abordado pelos
policiais, sendo que nela não havia qualquer outra
pessoa e, além disso, as drogas estavam na posse do
acusado embaladas com a mesma etiqueta que as
drogas encontradas na residência. Tanto não é crível
tal versão apresentada pela defesa, que por parte dela
não
houve
qualquer
inconformismo
quanto
a
condenação.
Note-se a elevada quantidade de drogas,
diversidade e sua natureza sequer foram consideradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
13
na
fixação
da
pena-base,
conforme
expressa
determinação do art. 42 da Lei 11.343/06.
Além disso, apesar de se encontrar com
significativa quantidade de dinheiro em notas miúdas,
não comprovou concretamente exercer ocupação
lícita. Ora, há um atestado nos autos que o acusado
trabalhou no período de 2 a 5 de julho. Ora, pode-se
considerar que tenha sido mero erro material, e que a
declaração se refira a junho, já que neste período o
réu estava preso. Mas trabalhar três dias sendo que
o último contrato de trabalho do acusado, segundo sua
carteira de trabalho juntada aos autos, se encerrou em
04.11.2011 (fls. 81)
não é suficiente nem para
justificar o dinheiro com ele encontrado, sequer para
adquirir a droga que trazia consigo, quanto mais a
que havia guardado.
Assim, pela quantidade de drogas, por sua
variedade,
pela
ausência
de
comprovação
de
ocupação lícita suficiente para justificar o dinheiro e a
droga com ele apreendidos, restou demonstrado que o
apelado se dedicava à atividade criminosa, fazendo do
tráfico seu meio de vida.
Com efeito, à luz das peculiaridades do caso
em tela, em que pese a primariedade do réu, é inegável
que as circunstâncias do caso concreto impedem a
aplicação do redutor previsto no §4o, do artigo 33, da
lei 11.343/06, o qual deve ser afastado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
14
A despeito do sustentado pela defesa, de que a
quantidade de drogas não pode ser considerada para
a aplicação do redutor, o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que a elevada quantidade de droga poderia
até ser um indicativo de participação do réu em
organização criminosa, afastando a aplicação do §4o,
do artigo 33, da Lei no 11.343/06, mesmo em se
tratando de réu tecnicamente primário, como no caso
ora em exame:
'Inviável a aplicação do redutor do art. 33, § 4o.
da Lei 11.343/06 no caso concreto, pois, apesar
da primariedade do acusado, a expressiva
quantidade da droga indica sua participação em
organização criminosa. 4. Ordem denegada, em
consonância com o parecer ministerial' (STJ,
HC140.211/MS, 5a turma, Napoleão Nunes
Maia Filho, j. 22.09.2009) (g.n.).
Frise-se
que
mencionado
parágrafo
4o
emprega o termo 'poderão', o que seguramente indica
não ser obrigatória a redução.
Nesse sentido:
'A diminuição permitida pelo § 4o do art. 33,
por outro lado, não pode ser concedida. A lei
dispõe que as penas poderão ser reduzidas, o
que faculta ao juiz sua concessão, após a
análise do caso concreto, respeitado o princípio
da individualização da pena. Na hipótese, a
quantidade de droga apreendida, aliada aos
informes policiais de que o apelante já se
dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes e ao
fato de o apelante ter sido preso em companhia
de usuários de drogas, demonstram a conduta
social e a personalidade do agente voltada para
o crime. Tais circunstâncias impedem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
15
concessão do redutor, já que o apelante não
pode ser considerado pequeno traficante.
(TJSP,
Ap.990.08.078177-4,
9a
Câmara,
rel.Galvão Bueno, j. 29/01/2009).
Assim, fixada a pena base no mínimo legal, não
havendo irresignação ministerial quanto a isso dou
provimento ao recurso da acusação para afastar a
redução de pena do §4o, art. 33, da Lei 11.343/06,
aplicada pelo magistrado de piso, e tornar definitiva
as penas do acusado em 5 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no piso.
Por fim, o magistrado de primeiro grau fixou o
regime inicial aberto para o cumprimento das penas
do acusado e busca o Ministério Público a fixação do
regime inicial fechado para o cumprimento das penas.
Ora, o regime inicial fechado para início do
desconto da corporal é o único compatível com a
gravidade dos fatos, em que o acusado trazia consigo
elevada quantidade de drogas, duas dela de elevado
potencial lesivo, em detrimento da saúde pública e em
prejuízo de diversas famílias que perdem seus entes
queridos para o vício.
Cumpre observar que o ilícito do qual ora se
trata, equiparado a hediondo, tem como principal
engrenagem motora a dependência química e
psíquica, principalmente por parte de jovens de
diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no
aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes
mais graves em prol do sustento de tal vício.
Daí o reconhecimento da alta periculosidade
da conduta, de forma que o cumprimento de pena
privativa de liberdade em regime fechado permitirá ao
réu maior recuperação, bem como a importante
reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de
sua conduta.
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao apelo
Ministerial, para afastar o redutor do §4o do art. 33 da
Lei
11.343/2006
aplicado
em
primeiro
grau,
alcançando as penas 5 (cinco) anos de reclusão, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no piso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
16
bem como para fixar o regime inicial fechado para o
cumprimento das penas, mantida, no mais, a r.
sentença tal qual lançada.”
(fls. 204/210).
E nos termos do julgamento colegiado acima
transcrito, ressalte-se, por oportuno, que não houve erro ou injustiça na
aplicação das penas, verificando-se que, diversamente do alegado pela
Defensoria, é de se frisar que a apreensão de 25,9 g (vinte e cinco
gramas e nove decigramas) de maconha acondicionadas em nada menos
que 31 (trinta e um) invólucros de plástico incolor; 208,7 (duzentos e
oito gramas e sete decigramas) de maconha em uma porção compactada,
típica do comércio entre traficantes, em formato de tijolo; 137,2 g (cento
e trinta e sete gamas e dois decigramas) de cocaína, acondicionadas em
190 microtubos de plástico; a quantia de 10,7 g (dez gramas e sete
decigramas) de cocaína, na forma de crack, acondicionadas em 83
(oitenta e três) microtubos de plástico; e a quantia de 70,2g (setenta
gramas e dois decigramas) de cocaína na forma de crack, acondicionado
em um invólucro plástico incolor, evitou que fossem atingidos centenas
de usuários, com os efeitos devastadores, bem conhecidos, em especial
da cocaína e do crack, de elevado poder viciante, a denotar as graves
consequências do crime recepcionado, o que infere maior grau de
reprovabilidade na conduta do peticionário.
Não obstante, na hipótese em tela, deve ser destacada a
ausência de demonstração de quaisquer das hipóteses previstas para o
cabimento da revisão criminal, por ter o peticionário Edemilson
manifestado, tão-somente, seu inconformismo com os critérios utilizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
17
na fixação da dosimetria das penas. O Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “não se presta a revisão criminal para simples reavaliação
dos critérios utilizados pelo magistrado na análise das circunstâncias
do art. 59 do Código Penal” (STF, RvC no 5.437/RO, Relator Ministro
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2014, DJe 52). No mesmo
sentido: TJ/SP, Revisão no 0053982-36.2017.8.26.0000, Relator
Desembargador Alberto Anderson Filho, 4o Grupo de Direito Criminal,
v.u., j. 14.03.2019; STJ, AgRg na RvCr no 2.253/RJ, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, v.u., j. 23.04.2014, DJe
28.04.2014; STJ, RvCr no 2.877/PE, Relator Ministro Gurgel de Faria,
Terceira Seção, v.u., j. 25.02.2016, DJe 10.03.2016.
Por derradeiro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem sua jurisprudência pacificada sobre a impossibilidade do presente
pleito, nos termos em que elaborado:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL NÃO
CONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM. ART. 621, INCISO I, DO CPP.
REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS.
UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA
COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
ORDEM
DENEGADA.
I - A revisão criminal não deve ser adotada
como um segundo recurso de apelação, pois o
acolhimento da pretensão revisional reveste-se
de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
18
em que a contradição à evidência dos autos
seja manifesta, induvidosa, dispensando a
interpretação ou análise subjetiva das provas
produzidas.
II - Nesse sentido, este 'Superior Tribunal de
Justiça já pacificou o entendimento no sentido
do não cabimento da revisão criminal quando
utilizada como nova apelação, com vistas ao
mero reexame de fatos e provas, não se
verificando hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do art. 621, I, do CPP' (HC
n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, julgado em 16/02/2016, DJe de
25/02/2016).
III - O Tribunal a quo deixou de conhecer a
revisão criminal, ajuizada com fundamento no
art. 621, I, do CPP (condenação contrária à
evidência dos autos), por entender que a
pretensão defensiva se resumia à reapreciação
do quadro fático probatório dos autos, já
examinado em sede de apelação criminal, e
que não se demonstrou que a condenação foi
contrária ao texto expresso da lei penal ou às
evidências dos autos, em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.”
(STJ, HC no 464.843/SC, Relator Ministro
Felix
Fischer,
Quinta
Turma,
v.u.,
j.
02.10.2018, DJe 08.10.2018).
No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp no
1.380.897/SC, Relator Ministro Moura Ribeiro,
Quinta Turma, v.u., j. 08.10.2013, DJe
14.10.2013;
STJ,
AgRg
no
AREsp
no
14.228/MS, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, v.u., j. 28.05.2013, DJe
11.06.2013; STJ, HC no 272.777/SP, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
v.u., j. 02.10.2014, DJe 13.10.2014.
O Supremo Tribunal Federal também não admite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
19
pretensão do peticionário, nos termos em que formulada:
“O art. 621, I, do Código de Processo Penal,
reproduzido no art. 263, I, do RISTF, dispõe
que a ação revisional será admitida 'quando a
decisão condenatória for contrária ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos'.
Diante da excepcionalidade desta espécie de
ação, que afasta 'a intangibilidade da coisa
julgada, em favor da justiça material das
decisões judiciais' (HC 92435, Relator(a): Min.
CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado
em 25/03/2008, DJe de 17/10/2008), não se
admite a mera reiteração de teses já vencidas
pelo acórdão revisando, seja quanto à matéria
de direito, seja quanto à prova dos autos. A
procedência da ação, nas hipóteses indicadas,
tem
por
pressuposto
necessário
e
indispensável, quanto à matéria de direito, a
constatação de ofensa 'ao texto expresso da lei
penal', ou, quanto à matéria de fato, o desprezo
'à evidência dos autos'”
(STF, RvC no 5.437/RO, Relator Ministro Teori
Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2014, DJe
52).
No mesmo sentido: STF, HC no 92.956-7/SP,
Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, v.u., j. 01.04.2008, LEXSTF vol. 30, no
358, 2008, págs. 439/449.
O Pretório Excelso já definiu que “A revisão criminal,
apesar de não ter a amplitude da apelação, quando ajuizada com
fundamento no artigo 621, I do Código de Processo Penal, requer se
proceda à reavaliação, e não ao reexame, do contexto fático-probatório.
Não fosse assim, seria impossível chegar-se à conclusão de que a
condenação fora, ou não, proferida contrariamente 'à evidência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037011-39.2018.8.26.0000 -Voto no 41.563
20
autos'.” (STF, HC no 92.341-1/SP, Relator Ministro Eros Grau, Segunda
Turma, v.u., j. 0910.2007, Ementário 2308-4/832), pois, “Diversamente
da apelação da defesa, a qual, salvo limitação explícita no ato de sua
interposição, devolve ao Tribunal todas as questões relevantes do
processo, o âmbito de devolutividade da revisão criminal restringe-se às
questões especificamente argüidas e que se enquadrem nas hipóteses
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.” (STF, HC no
92.956-7/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, v.u., j.
01.04.2008, LEXSTF vol. 30, no 358, 2008, págs. 439/449).
Dessa forma, sendo esses os limites do pedido
revisional, nenhuma alteração está a merecer a decisão atacada.
Isto posto, rejeitada a preliminar arguida, indefere-se a
presente revisão criminal ajuizada em prol de Edemilson Carlos de
Freitas.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR